Tribunal: TJSP
Processo: 1009682-02.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
IPVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LESÕES MORAIS.

- É certo que a decisão proferida em processo do qual a Fazenda paulista não foi parte não faz coisa julgada contra ela, circunstância que, todavia, não impede que o título judicial produza efeitos na esfera jurídica da ora apelante, sendo estes passíveis de debate em nova demanda, como é o caso do presente feito, garantindo-se o devido processo

Ementa:

IPVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LESÕES MORAIS.

- É certo que a decisão proferida em processo do qual a Fazenda paulista não foi parte não faz coisa julgada contra ela, circunstância que, todavia, não impede que o título judicial produza efeitos na esfera jurídica da ora apelante, sendo estes passíveis de debate em nova demanda, como é o caso do presente feito, garantindo-se o devido processo legal.

- A Lei paulista n. 13.296/2008 (de 23-12) estabelece em seu art. 11 que, nos casos de aquisição de veículo novo, o Ipva será devido proporcionalmente aos meses restantes do ano.

- O descumprimento de obrigação tributária enseja, entre outras consequências, a inserção do nome do devedor no Cadin, e, uma vez que o tributo não foi recolhido tempestivamente, não se verifica conduta estatal a propiciar compensação por lesões morais.

Provimento do apelo em parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009682-02.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ROSANA HELENA BINDILATTI VINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1009682-02.2019.8.26.0032
Procedência:
Araçatuba
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.997)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada:
Rosana Helena Bindilatti Vinhal
IPVA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
LESÕES
MORAIS.
-
É certo que a decisão proferida em processo do
qual a Fazenda paulista não foi parte não faz coisa
julgada contra ela, circunstância que, todavia, não
impede que o título judicial produza efeitos na esfera
jurídica da ora apelante, sendo estes passíveis de
debate em nova demanda, como é o caso do presente
feito, garantindo-se o devido processo legal.
-
A
Lei
paulista
n.
13.296/2008
(de
23-12)
estabelece em seu art. 11 que, nos casos de aquisição
de veículo novo, o Ipva será devido proporcionalmente
aos meses restantes do ano.
-

O
descumprimento
de
obrigação
tributária
enseja, entre outras consequências, a inserção do nome
do devedor no Cadin, e, uma vez que o tributo não foi
recolhido tempestivamente, não se verifica conduta
estatal a propiciar compensação por lesões morais.
Provimento do apelo em parte.
RELATÓRIO:
1.
Rosana Helena Bindilatti Vinhal ajuizou demanda
contra a Fazenda do Estado de São Paulo, pretendendo a
restituição do valor pago a título de Ipva, referente ao

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
3
exercício de 2017, do veículo Peugeot 208, placas
FTE-2242, buscando, ainda, compensar-se pelas lesões
morais suportadas em virtude da inscrição de seu nome
no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais -Cadin.
2.
Após
a
contestação,
noticiou
a
suplicante
o
protesto de outra certidão da dívida ativa, referente ao
Ipva do exercício de 2016, pretendendo também cancelar
este apontamento (e-págs. 72-3).
3.
A
r.
sentença
julgou
procedente
o
feito,
condenando a demandada a restituir o valor de R$
2.689,95, com correção monetária segundo o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E, a contar
do pagamento, e incidência, desde o trânsito em julgado,
de juros de mora pelo índice aplicado pela Fazenda para
cobrança do crédito tributário ou 1% ao mês. Fixou a
compensação
por
lesões
morais
em
R$
5.000,00,
montante que deve ser atualizado a partir da sentença,
computando-se juros de mora desde a citação, com
observância
dos
critérios
fixados
no
RE
810.947.
Declarou, ainda, a inexigibilidade do Ipva do exercício de
2016, determinando o cancelamento do protesto. Por fim,
arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da
condenação (e-págs. 79-88).
4.
Do
decidido,
apelou
a
Fazenda
bandeirante,
sustentando ser devido o Ipva do exercício de 2017, uma
vez que a transferência da propriedade do veículo para o
nome da autora foi determinada ainda naquele ano. Alega
que não participou do processo judicial em que se
reconheceu a inexistência da venda do automóvel no ano
de 2014, de forma que a decisão não pode ser oposta a

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
4
ela, não ensejando os fatos narrados compensação por
lesões morais. Requer, subsidiariamente, o cômputo dos
juros moratórios e da correção monetária de forma
diversa da r. sentença (e-págs. 102-12).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 122-6).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 8 de abril de 2020 (e-
pág. 129).
VOTO:
5.
De partida, observa-se não atrair o caso a remessa
necessária, nos termos do inciso I do § 3o do art. 496 do
Código de processo civil.
6.
Versam os autos demanda de repetição de indébito
tributário e compensação por lesões morais.
Noticia a autora que era sócia de Préférence
Distribuidora de Automóveis Ltda., concessionária de
veículos que teve suas atividades encerradas em 31 de
janeiro de 2017, tendo a empresa sido vítima de
estelionato, em agosto de 2014, quando Amanda Lacerda
Pereira compareceu ao estabelecimento, negociando a
compra de um automóvel Peugeot 208 novo, cujo
pagamento ocorreria por meio de transferência bancária.
Prossegue relatando que a concessionária expediu
a nota fiscal, possibilitando o registro do veículo no
Detran, com as placas FTE-2242, no nome da suposta
compradora, deixando de entregar o bem, todavia, pela
ausência de efetivação do depósito na conta bancária da

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
5
empresa.
A controvérsia entre as partes negociantes ensejou
processo judicial (autos n. 1023474-16.2014 da 1a Vara
Cível da Comarca de São José do Rio Preto), culminando
no proferimento de acórdão pela egrégia 35a Câmara de
Direito Privado, reconhecendo-se que a venda não se
aperfeiçoou, retornando o veículo ao status de novo (e -
págs. 28-37). Com o trânsito em julgado em 2017,
determinou o M. Juízo daquele feito a expedição de
ofícios ao Departamento Estadual de Trânsito -Detran e à
Secretaria da Fazenda paulista para o cancelamento dos
tributos e do registro anterior no nome de Amanda
Lacerda Pereira, bem como a realização de novo
cadastro, no nome da autora do presente feito, tendo em
vista
o
regular
encerramento
das
atividades
da
concessionária de veículos (e-págs. 38-9 e 41)
A requerente assevera que a Fazenda paulista não
observou a ordem judicial, inscrevendo o seu nome no
Cadin em virtude do débito de Ipva do exercício de 2017,
e que, diante das restrições promovidas por essa
anotação, realizou o pagamento do tributo, pretendendo
reaver o montante por meio do vertente processo.
7.
Verifica-se dos documentos trazidos aos autos que
a egrégia 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça julgou demanda entre Préférence Distribuidora
de
Automóveis
Ltda.
e
Amanda
Lacerda
Pereira,
declarando “que o negócio jurídico de compra e venda do
veículo não se aperfeiçoou” (e-pág. 37).
O objeto daquele feito era a declaração de
inexistência de negócio jurídico entre particulares, não se

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
6
avistando legitimidade da Fazenda paulista para participar
da demanda.
É certo que a decisão proferida naquele feito não
faz coisa julgada contra a ora apelante, circunstância
que, todavia, não impede que a sentença produza efeitos
na esfera jurídica da requerida, sendo estes passíveis de
debate em nova demanda, como é o caso do presente
feito, garantindo-se o necessário devido processo legal.
8.
Reconhecida a inocorrência da venda do automóvel
em tela por decisão judicial definitiva, retornou este à
condição de novo, determinando-se o cancelamento da
documentação em nome da suposta compradora.
O veículo deveria, portanto, retornar ao estoque da
concessionária, mas, diante do encerramento de suas
atividades, ordenou-se que o veículo passasse para o
domínio de Rosana Helena Bindilatti Vinhal, momento a
partir do qual se verificou o fato gerador do tributo sub
examine, nos termos da Lei paulista n. 13.296/2008 (de
23-12):
“Art. 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do
imposto:
(...)
II
- na
data
de
sua
primeira aquisição pelo
consumidor, em se tratando de veículo novo”
A aquisição da propriedade ocorreu com a ordem
judicial para registro do bem em nome da autora, em 9 de
novembro de 2017 (e-pág. 38).
9.
Ao dispor sobre o cálculo do imposto, o
mencionado diploma legal estabelece:

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
7
“Art. 11 - Nos casos de que tratam os incisos II a
X, alíneas "b" e "c" do artigo 3o desta lei, o imposto
será calculado de forma proporcional ao número
de meses restantes do ano civil.
Parágrafo único - Para efeito de contagem do
número de meses restantes do ano civil, será
incluído o mês da ocorrência do fato gerador.” (o
destaque não é do original)
Nesse quadro, verifica-se que o Ipva do exercício
de 2017 era devido, mas não no valor exigido pela
Fazenda requerida.
Extrai-se da comunicação de lançamento do tributo
ser o fator de proporção aplicado 12/12 (e-pág. 48),
havendo, portanto excesso na exigência do imposto, que
deve ser calculado de forma proporcional, considerados
apenas os meses de novembro e dezembro.
10.
Em que pese ao erro no valor do lançamento, o
tributo era devido, não havendo notícia de impugnação
?judicial ou administrativa? de seu montante, verificando-
se apenas o não pagamento do imposto.
O descumprimento de obrigação tributária enseja,
entre outras consequências, a inserção do nome do
devedor no Cadin, e, uma vez que o tributo não foi
recolhido tempestivamente ?o pagamento foi feito apenas
em 2019 (e-pág. 49)? não se verifica conduta estatal a
propiciar compensação por lesões morais.
Observa-se que a indevida inscrição do débito do
Ipva do exercício de 2016 não altera o indeferimento do
pedido compensatório, uma vez que, ao que se recolhe

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
8
dos autos, ambos os débitos foram inseridos no Cadin na
mesma data (e-pág. 48).
11.
Em observância ao princípio da isonomia, os juros
de mora e a correção monetária devidos pela
Administração pública devem seguir os índices por ela
exigidos para remuneração de seu crédito.
Todavia, comportando o Selic tanto o índice de
atualização monetária, quanto a taxa de juros moratórios,
não é possível a fixação de dois termos distintos para a
fluência do índice unitário adotado.
Assim, deve a indexação observar, a partir do
efetivo desembolso, o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E; e, a partir do trânsito em julgado,
a correção monetária e os juros de mora devem, em
conjunto, obedecer a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia Selic.
Destaca-se,
a
propósito,
julgado
cônsono
de
relatoria do eminente Des. AROLDO VIOTTI na AC
1002356-73.2017:
“Portanto, tratando-se de restituição de tributo
cobrado em excesso e em desconformidade com a
legislação,
deve-se
aplicar,
em
relação
à
atualização monetária, a Tabela Prática deste
Tribunal, e, a partir do trânsito em julgado da ação,
a taxa SELIC no que tange ao referido acréscimo
financeiro e aos juros de mora, estes a partir do
trânsito em julgado da sentença, termo “a quo”
corretamente definido na r. sentença. Em se
tratando de repetição de indébito tributário, não
tem incidência a Lei Federal no 11.960/09.”
12.
Diante da sucumbência recíproca, cumpre, na

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
9
forma do caput do art. 86 do Código de processo civil,
repartir os ônus de sucumbência, fixando a condenação
da Fazenda pública no pagamento de 50% das custas e
despesas
processuais,
cabendo
à
requerente
o
pagamento dos demais 50%.
No tocante com os honorários advocatícios, cabe
condenar ambas as partes em igual medida, devendo o
montante ser fixado na fase liquidatótia, como prevê o
inciso II do § 4o do art. 85 do Codex processual.
13.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento em parte à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, para
reconhecer devido o Ipva do exercício de 2017, na
proporção de 2/12, determinando que o valor a ser
restituído seja atualizado a partir do efetivo desembolso,
segundo o Ipca-E, devendo, a partir do trânsito em
julgado, a correção monetária e os juros de mora
observar, em conjunto, a taxa referencial do Selic,
mantida, no mais, a r. sentença proferida nos autos de
origem n. 1041158-97.2016 da 4a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
Custas e despesas processuais repartidas diante
da
sucumbência
recíproca,
devendo
o
valor
dos
honorários advocatícios, devidos pelas partes em igual
medida, ser fixado na liquidação.

AC 1009682-02.2019.8.26.0032 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 55.997
10
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)